Tribunal: TJSP
Processo: 1022526-05.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022526-05.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelado JOSÉ SÉRGIO
SOUSA DOS SANTOS e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022526-05.2014.8.26.0114 -Voto no 36.087c
2
VOTO No: 36.087c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1022526-05.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. LISSANDRA REIS CECCON
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: JOSÉ SÉRGIO SOUSA DOS SANTOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810)

Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 150/154, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por José Sérgio Sousa dos
Santos, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente a partir de 12/06/2012
(fls. 55); mais abono anual; juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança,
contados da citação; correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça; e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação,
excluídas as parcelas vincendas.
O v. acórdão de fls. 189/192, por votação unânime, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022526-05.2014.8.26.0114 -Voto no 36.087c
3
provimento em parte aos recursos.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos juros
de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(18/02/2015), a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a aplicação do INPC
alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém
só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital